Tribunal: STF
Processo: ARE 1545695
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-25
Data de publicação: 2025-04-25

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: A 2ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, ao apreciar os recursos de apelação interpostos pelas ora recorrentes e outros réus, proferiu acórdão (eDOC 53, p. 1-17; sem ementa), de cujo dispositivo transcrevo:



    “Rejeitadas as preliminares, deram provimento aos recursos de Nathalia e Tamires, anulando o julgamento para novo júri; deram provimento parcial aos recursos de Natanael e Jean Lucas, nos termos do voto do Relator. V.U.” (eDOC 53, p. 1)



    Acolheram-se os primeiros embargos de declaração opostos pelas ora recorrentes, “(...) para determinar o desentranhamento dos autos da prova consistente no acesso ao conteúdo do aplicativo WhatsApp existente no celular apreendido, v.u.” (eDOC 58, p. 1-5).



    Rejeitaram-se os segundos embargos de declaração opostos pelas ora recorrentes (eDOC 64, p. 1-5).



    Daí o recurso extraordinário (eDOC 70, p. 1-13), no qual se alegou ofensa ao art. 5º, inciso LVI, da Constituição Federal. Demonstrou-se a repercussão geral das questões constitucionais levantadas. 



    As ora recorrentes também interpuseram recurso especial (eDOC 68, p. 1-13).



    O Presidente da Seção de Direito Criminal do TJ/SP não admitiu os citados recursos (eDOCs 75-76). 



    Houve, então, a interposição do presente agravo em recurso extraordinário (eDOC 80, p. 1-8), bem como do agravo em recurso especial (eDOC 79, p. 1-11).



    No STJ, procedeu-se ao julgamento do AREsp 2.245.220/SP (eDOC 103, p. 1-3), bem como do sucessivo agravo regimental interposto pelas ora recorrentes (eDOC 114, p. 1-7). Após, certificou-se o trânsito em julgado no âmbito daquela Corte (certidão; eDOC 121, p. 1).



    É o relatório.



    Decido.



    De imediato, frise-se que, para divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Dessa forma, incide, no RE em exame, o óbice da Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.



    Nesse sentido é a jurisprudência desta Suprema Corte: ARE 1.523.968 AgR/SC, Rel. Min. Luís Roberto Barroso (Presidente), Plenário, DJe 15.1.2025; ARE 1.438.204 AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 25.7.2023; ARE 1.433.874 AgR-Segundo/MG, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Plenário, DJe 2.8.2023; ARE 1.475.676 AgR/RJ, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 24.4.2024; ARE 1.523.208 AgR/RJ, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 19.12.2024; dentre outros.



    Outrossim, a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, de índole infraconstitucional, o que inviabiliza o processamento do recurso em apreço, consoante iterativa jurisprudência desta Corte: ARE 1.524.430 AgR/RS, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 23.1.2025; ARE 1.436.869 AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber (Presidente), Plenário, DJe 25.7.2023; ARE 1.462.494 AgR/MA, Rel. Min. Luís Roberto Barroso (Presidente), Plenário, DJe 9.1.2024; ARE 1.430.477 ED-AgR/SC, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 6.7.2023, dentre outros.



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente ARE, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF. 



    Publique-se.



    Brasília, 25 de abril de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente